Tribunal: TJDFT
Processo: 0723992-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723992-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CVP COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS LTDA AGRAVADO: PITTON &amp; VILARIM VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA, LUIS CARLOS PITTON JUNIOR, ROSEMARIO DE OLIVEIRA VILARIM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela CVP COMERCIAL DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0706623-51.2020.8.07.0007. Em 26/05/2020, foi proferida a seguinte decisão: “O credor optou pelo rito da execução, em detrimento do processo de conhecimento. Contudo, pretende cobrar locativos que se vencerem no curso do processo, além de honorários contratuais de 20% (vinte por cento). Contudo, os honorários contratuais são devidos apenas nas ações fundadas na Lei no 8.245/91, e no processo de execução são arbitrados nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil. Ademais, a inclusão, no cálculo da dívida, das prestações que se vencerem no curso da execução, está sob julgamento no IDR 14 (0715584-36.2019.8.07.0000), no qual foi determinada a suspensão de processos que abriguem tais pretensões. Posto isso, emende-se para expungir os honorários contratuais e dizer se persiste a intenção de cobrança de valores vencidos no curso da demanda, caso em que esta execução ficará suspensa, na forma aludida. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da peça de ingresso” (ID 17732687 - Pág. 51 ou ID 64022719 - Pág. 1). O sistema registrou ciência dessa decisão em 29/05/2020. Em 19/06/2020, o agravante protocolou petição alegando: “...com o devido acatamento, há de se deixar claro, que a posição adotada sobre o descabimento da cobrança dos honorários contratuais no bojo da ação de execução de título extrajudicial está equivocada” (ID 17732687 - Pág. 54 ou ID 65863393 - Pág. 2). Após colacionar jurisprudência, requereu: “Diante de tal cenário, requer-se que V. Exa. reconsidere a r. decisão id. 64022719, especificamente quanto aos honorários advocatícios contratuais, recebendo a inicial e determinando o regular prosseguimento do feito" (ID 17732687 - Pág. 58 ou ID 65863393 - Pág. 6). Em 01/07/2020, foi proferida a seguinte decisão: “A exequente insiste na cobrança de honorários advocatícios contratuais, a despeito do que foi decidido no id. 64022719. Contudo, conquanto seja praxe pedidos de ‘reconsideração’, a via adequada para a reforma da decisão é outra, motivo por que não o conheço” (ID 17732687 - Pág. 79 ou ID 66709277 - Pág. 1). O agravo foi distribuído em 14/07/2020. É o necessário. Passo a decidir. Como relatado, na hipótese em estudo, no dia 29/05/2020 (sexta-feira), o agravante-exequente tomou ciência da primeira decisão proferida em 26/05/2020 que determinou a emenda à inicial. Em 19/06/2020, o agravante protocolou petição fazendo pedido de reconsideração. Assinalo que o pedido de reconsideração não está previsto no sistema processual, de modo que a sua apresentação não tem a eficácia de suspender ou interromper o prazo recursal. Se do primeiro ato decisório decorre o prejuízo à parte, dele é contado o prazo para recorrer, não do segundo, que traduziu simples confirmação do anterior. Dessa forma, considerando-se o dia 01/06/2020 (segunda-feira) como termo inicial para a contagem do prazo recursal de quinze dias úteis, em conformidade com o art. 1.003, §5o c/c art. 219 do CPC, tal prazo findou-se em 22/06/2020 (segunda-feira), motivo pelo qual tenho que o presente agravo de instrumento, protocolizado no dia 14/07/2020, mostra-se intempestivo, pois ataca decisão que se limitou a ratificar o que já havia sido decidido. Destarte, diante da manifesta extemporaneidade da insurgência, de rigor o não conhecimento do presente agravo de instrumento. Por este motivo, declaro a preclusão quanto à decisão de 26/05/2020 e, em decisão unipessoal, nos termos do artigo 932, III, do Novo Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, em razão de sua intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator